Tribunal: TJES
Processo: 5025088-49.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025088-49.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONI HEBER CORREA
RECORRIDO: GABRYEL BONNA VITORINO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTOS

JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o Eminente Relator.

JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor, ora recorrente, alega que no dia 27/06/2021, ao transitar com seu veículo Peugeot 408, placa BAX 1290, cor prata na Av. Carlos Lindenberg, em frente ao posto Ipiranga, foi brutalmente abalroado pelo Requerido que conduzia sob o estado de embriaguez no veículo PRISMA MTV 0823. Em decorrência disso, o autor pleiteou o prejuízo que suportou com o pagamento da franquia, lucros cessantes como motorista de aplicativo e dano moral.

Em sede de

sentença (ID 4433116)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Julgo procedente o pedido de dano material formulado na inicial, referente a indenização- franquia do veículo, para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Julgo improcedentes os pedidos de lucros cessantes e danos morais formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4433117),

almejando que a sentença fosse reformada a fim de julgar procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte requerida (ID 4433122). Na ocasião, a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam concedidos os danos morais e indenização por lucros cessantes.

Inicialmente, insta salientar que infere-se dos autos que o acidente se deu exclusivamente porque o condutor do veículo da requerida desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, ao avançar o semáforo com luz vermelha no entroncamento de vias, vindo a obstruir a passagem do veículo do autor, dando causa à colisão.

Como bem demonstrado nos autos, a Requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não fora culpado pela colisão dos veículos. Posto que, o requerido não relatou a sua versão sobre o fato à autoridade de trânsito, nem apresentou defesa nos autos, não impugnando especificamente as alegações do autor. Dessa forma, prevalece a versão do autor.

Nesses termos, resta evidente que o requerido criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ele violado a norma de tráfego, o acidente não teria se consumado.

Dessa forma, é evidente o dano moral sofrido pela parte Requerente, ora recorrente, que sofreu danos materiais em virtude da colisão ocasionada pelo requerido. Portanto, evidenciada a culpa do requerido pela colisão, deve o mesmo indenizar o autor.

Insta mencionar que a referida situação é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da parte Recorrida, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a parte Autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento desta, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte requerida a adotar uma postura mais diligente.

Insta ressaltar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Por fim, no que tange aos lucros cessantes, mantenho o entendimento do Douto juízo de primeiro grau, posto que o autor não fez prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, concedo-lhe parcial provimento para reformar a sentença concedendo danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a parte recorrente. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)